Tribunal: TJMT
Processo: 1020693-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020693-08.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFASTADA. TERMO DE ADESÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA NATUREZA DO PRODUTO. CONTRATO REGULAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinar sua conversão em empréstimo consignado e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado é negócio jurídico regular, subscrito mediante termo de adesão com ciência da modalidade contratada; (ii) reconhecimento da inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, à vista da utilização efetiva do cartão para compras e saques.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável apresenta vício de consentimento apto a ensejar sua conversão em empréstimo consignado, à luz da comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A diferenciação estrutural entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional exige, para a adequada solução de litígios revisionais, a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto ao qual aderiu, sem se limitar à análise meramente formal do instrumento contratual.
5. A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve ser aferida mediante a análise conjunta de vetores juridicamente relevantes: a existência de termo de adesão com autorização expressa para descontos, a indicação clara das taxas de juros incidentes, a comprovação da disponibilização do valor creditado e a efetiva utilização do cartão na sua modalidade genuína.
6. Comprovada a utilização do cartão de crédito consignado para a realização de compras no comércio, evidencia-se comportamento compatível com a lógica econômica do produto contratado, circunstância que afasta a alegação de contratação simulada ou inadvertida.
7. A existência de termo de adesão com indicação expressa das taxas de juros e encargos incidentes, aliada à efetiva utilização do cartão para compras, demonstra a ciência do consumidor quanto à natureza do produto e afasta o vício de consentimento, de modo a tornar indevida a conversão do ajuste em empréstimo consignado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 530; TJMT, ApCiv 1045239-64.2024.8.11.0041, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020693-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RUBENS ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 326.357.701-82 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFASTADA. TERMO DE ADESÃO COM INDICAÇÃO EXPRESSA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIÊNCIA DA NATUREZA DO PRODUTO. CONTRATO REGULAR. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinar sua conversão em empréstimo consignado e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o contrato de cartão de crédito consignado é negócio jurídico regular, subscrito mediante termo de adesão com ciência da modalidade contratada;
(ii)
reconhecimento da inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, à vista da utilização efetiva do cartão para compras e saques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável apresenta vício de consentimento apto a ensejar sua conversão em empréstimo consignado, à luz da comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A diferenciação estrutural entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional exige, para a adequada solução de litígios revisionais, a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto ao qual aderiu, sem se limitar à análise meramente formal do instrumento contratual.

5. A validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável deve ser aferida mediante a análise conjunta de vetores juridicamente relevantes: a existência de termo de adesão com autorização expressa para descontos, a indicação clara das taxas de juros incidentes, a comprovação da disponibilização do valor creditado e a efetiva utilização do cartão na sua modalidade genuína.

6. Comprovada a utilização do cartão de crédito consignado para a realização de compras no comércio, evidencia-se comportamento compatível com a lógica econômica do produto contratado, circunstância que afasta a alegação de contratação simulada ou inadvertida.

7. A existência de termo de adesão com indicação expressa das taxas de juros e encargos incidentes, aliada à efetiva utilização do cartão para compras, demonstra a ciência do consumidor quanto à natureza do produto e afasta o vício de consentimento, de modo a tornar indevida a conversão do ajuste em empréstimo consignado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 530; TJMT, ApCiv 1045239-64.2024.8.11.0041, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo réu
BANCO BMG S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato cumulada com danos materiais e morais, registrada sob o n. 1020693-08.2025.8.11.0041, ajuizada por
RUBENS ARAUJO DE CARVALHO
, a qual julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para converter o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado e condenar à restituição simples dos valores pagos a maior (id. 210437653).

Na
origem
, a parte autora alegou ter celebrado negócio jurídico com a instituição financeira ré no ano de 2022, atraída pela promessa de facilidade quanto aos juros oferecidos. Sustentou que foi induzida a contrair uma dívida impagável, pois aderiu à contratação na crença de que se tratava de um empréstimo pessoal, mas constatou que desde março de 2022 vêm sendo descontados de seu benefício previdenciário valores referentes a um cartão de crédito sobre a reserva de margem consignada, que somavam R$ 5.944,41.

Aduziu que somente se desconta o pagamento mínimo do saldo devedor, o que torna a dívida impossível de ser saldada. Postulou o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais, a declaração de nulidade do contrato, subsidiariamente, a conversão em empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (id. 188785663).

Na
contestação
, o
BANCO BMG S.A
. arguiu preliminares e defendeu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, que teria ocorrido por meio eletrônico com a devida anuência do autor. Sustentou que o autor contratou cartão de crédito n. 5259 XXXX XXXX 0111 com código RMC n. 17149767, realizou saques e compras com o cartão, o que demonstra conhecimento da modalidade contratada. Alegou que o produto foi apresentado de forma clara, o que permitiu ao autor identificá-lo corretamente, razões pelas quais pugnou pela total improcedência dos pedidos (id. 204125978).

A parte autora apresentou
impugnação à contestação
, na qual refutou as teses defensivas (id. 207548175).

O juízo de origem proferiu sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, oportunidade em que reconheceu a abusividade contratual e determinou a conversão do contrato em empréstimo consignado. Fundamentou que a modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável expõe consumidores vulneráveis a riscos financeiros substanciais.

Determinou o recálculo do saldo devedor com aplicação da taxa média de juros de mercado para empréstimo consignado desde janeiro de 2022 e condenou o réu à restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, a ser apurada em liquidação de sentença. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e condenou ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 70% pelo réu e 30% pelo autor (id. 340458852).

Inconformado, o
BANCO BMG S.A
. interpôs recurso de
apelação
e sustentou que o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável é negócio jurídico regular que permite ao consumidor contratar serviço de cartão de crédito com possibilidade de saque. Alegou que a parte autora subscreveu termo de adesão com ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, realizou múltiplos saques e utilizou o cartão para compras, o que demonstra conhecimento da modalidade contratada. Aduziu que não existe vício de consentimento ou falha no dever de informação. Requereu a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pleito (id. 216158920).

Em suas contrarrazões,
Rubens Araujo de Carvalho
refutou os argumentos recursais
e
alegou que o banco apelante apenas reproduziu suas teses sem impugnar especificamente os termos da sentença. Sustentou que as cláusulas do contrato são abusivas e que não havia conhecimento dos termos contratuais, tampouco quanto ao percentual de juros e refinanciamento dos valores da fatura em aberto. Requereu que o recurso seja desprovido (id. 340458859).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco BMG S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão de contrato e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Rubens Araujo de Carvalho
em desfavor da instituição financeira apelante, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer a abusividade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinar sua conversão em empréstimo consignado e condenar o réu à restituição simples dos valores pagos a maior.

Em síntese, as matérias deduzidas pelo apelante para fins de reforma da sentença cingem-se à defesa da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, à alegação de que a parte autora subscreveu termo de adesão com plena ciência da modalidade contratada e realizou múltiplos saques e compras com o cartão, bem como à inexistência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, com o fim de obter a total improcedência dos pedidos formulados na exordial.

O recurso comporta provimento.

A diferenciação estrutural entre cartão de crédito consignado e empréstimo consignado tradicional, nem sempre adequadamente esclarecida no momento da contratação, mostra-se especialmente sensível em relação a consumidores idosos ou em situação de hipervulnerabilidade, circunstância que explica o expressivo volume de demandas revisionais sobre a matéria. Justamente por isso, a adequada solução de litígios dessa natureza não se exaure na análise meramente formal do instrumento contratual, pois exige a efetiva verificação da ciência do contratante quanto à natureza do produto ao qual aderiu.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte tem se valido de diversos vetores juridicamente relevantes para o exame da validade do ajuste, como a existência de prova documental que evidencie a contratação, mediante a apresentação de documentos específicos, a exemplo de termo de adesão, autorização expressa para descontos e comprovação da disponibilização do valor creditado na conta do consumidor (ApCiv. 1045239-64.2024.8.11.0041, DJE 04/02/2026).

Contudo, ante a insuficiência dos dados meramente documentais para aferir a validade da contratação, analisam-se igualmente a efetiva utilização do cartão na sua modalidade genuína, isto é, para a realização de compras (TJMT, ApCiv 1068418-27.2024.8.11.0041, DJE 05/09/2025); a existência de previsão contratual clara e expressa da taxa de juros incidente (TJMT, ApCiv 1003434-08.2025.8.11.0006, DJE 24/11/2025); e a adequada informação acerca da natureza específica do produto ofertado (TJMT, ApCiv 1079651-84.2025.8.11.0041, DJE 02/02/2026), especialmente nos casos de cartões vinculados a programas públicos ou convênios estatais (TJMT, ApCiv 1013351-68.2022.8.11.0002, DJE 12/12/2025).

À luz desses parâmetros, a análise inicial dos casos recai sobre a forma de utilização do crédito disponibilizado e, sobretudo, sobre a comprovação da ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado.

Quando se verifica apenas a liberação de numerário por meio de saque, sem a realização de compras, impõe-se examinar se o consumidor foi adequadamente informado acerca das características do cartão de crédito consignado, especialmente quanto às taxas de juros, ao regime de amortização e à possibilidade de utilização do crédito mediante saques. Demonstrada a ausência de informação clara ou a indução do consumidor a produto que desconhecia, configura-se vício de consentimento apto a ensejar a conversão do ajuste em empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros correspondente.

Em sentido diverso, comprovada a existência de termo de adesão assinado, a indicação expressa das taxas de juros e a efetiva utilização do crédito, ainda que exclusivamente por meio de saques, o contrato deve ser preservado, pois resta evidenciada a adesão consciente ao produto e afastada a alegação genérica de desconhecimento da modalidade.

Por outro lado, constatada a utilização efetiva do cartão para compras, passa-se à verificação da existência de estipulação contratual clara e expressa da taxa de juros. Presente essa informação, o contrato deve ser mantido nos termos pactuados, pois fica demonstrada a compatibilidade entre a conduta do contratante e a lógica econômica do produto contratado, o que afasta a alegação de vício estrutural da contratação.

Ausente, porém, a indicação expressa da taxa de juros, mesmo diante da utilização genuína do cartão, atrai-se a incidência da Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se aplica, para os saques, a taxa média do Banco Central para empréstimo pessoal consignado e, para as compras, a taxa média para cartão de crédito ou aquela indicada nas faturas, hipótese em que prevalecerá a mais favorável ao consumidor.

Esse critério decisório, estruturado de forma progressiva e condicional, confere racionalidade e coerência ao enfrentamento da matéria, assegura previsibilidade às decisões judiciais e promove adequada harmonização entre a tutela do consumidor e a preservação dos contratos validamente celebrados, sem convalidar práticas abusivas nem invalidar, de forma indiscriminada, ajustes que atendem às exigências legais e informacionais.

No caso concreto, a análise minuciosa do conjunto probatório revela a presença de elementos suficientes para afastar a conclusão de vício de consentimento e reconhecer a regularidade da contratação.

O Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, devidamente firmado pelo autor, contém exposição expressa das condições financeiras da operação, com indicação clara da natureza rotativa do crédito, da forma de amortização mediante desconto do valor mínimo da fatura e da incidência de encargos financeiros.

Conforme se extrai do instrumento contratual e das faturas mensais, a taxa de juros aplicada ao saldo devedor do cartão correspondeu, no período inicial da contratação, a 3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, percentual que posteriormente sofreu variações, com índices de 2,60% a.m., 2,70% a.m. e, em períodos posteriores, de patamares próximos de 2,46% a.m., sempre com a informação expressa nas respectivas faturas, de modo a permitir ao consumidor o acompanhamento da evolução do débito (id. 340458393).

Além disso, diversamente das hipóteses em que se verifica apenas a liberação de numerário por meio de saque, o autor utilizou o cartão de crédito consignado para a realização de compras no comércio, o que evidencia comportamento compatível com a lógica econômica do produto contratado e reforça a conclusão de ciência quanto à sua natureza.

Com efeito, a
fatura com vencimento em março de 2022
registra diversas operações de compra, entre as quais se destacam, a título exemplificativo:

–
15/fevereiro/2022
, compra no estabelecimento
Peixaria Vitória
, no valor de
R$ 87,74
;

–
15/fevereiro/2022
, compra no
Posto Morada 2
, no valor de
R$ 40,00
;

–
16/fevereiro/2022
, compras em
Comércio de Gêneros Alimentícios
, nos valores de
R$ 31,28
e
R$ 102,91
;

–
17/fevereiro/2022
, compra no
Detalhes Colchões
, no valor de
R$ 300,00
;

–
17/fevereiro/2022
, compra no
Supermercado Universal
, no valor de
R$ 54,59
;

–
19/fevereiro/2022
, compra no
Supermercado Confiare
, no valor de
R$ 14,94
(id. 340458393 – p. 11).

Essas operações demonstram que o cartão não foi utilizado exclusivamente como meio indireto de obtenção de crédito por saque, mas sim como instrumento regular de pagamento, circunstância que afasta a tese de contratação simulada ou inadvertida.

Some-se a isso o fato de que houve transferência eletrônica do valor inicialmente disponibilizado, no montante de R$ 3.836,70 (três mil oitocentos e trinta e seis reais e setenta centavos), creditado diretamente em conta bancária de titularidade do autor, em 26/janeiro/2022, o que comprova a efetiva execução do contrato nos exatos termos pactuados (id. 340458394).

Diante desse quadro, restam comprovados:
(i)
a existência de contrato específico de cartão de crédito consignado, com indicação expressa das taxas de juros e encargos incidentes;
(ii)
a ciência do consumidor quanto à natureza do produto contratado; e
(iii)
a utilização efetiva do cartão para compras no comércio, elementos que, em conjunto, afastam a alegação de vício de consentimento e tornam indevida a conversão do ajuste em empréstimo consignado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e mantenho o contrato de cartão de crédito consignado nos termos originalmente pactuados.

Em razão da sucumbência, condeno
Rubens Araujo de Carvalho
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026